Tribunal: TJBA
Processo: 8002560-78.2022.8.05.0230
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002560-78.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: LOURIVAN OLIVEIRA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ LYRA LEAL

SUSCITADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PLANSERV. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
DIABETES TIPO 1
. ART. 148, INCISO IV, DO ECA C/C ART. 77, INCISO II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
PARECER MINISTERIAL PELA
IM
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO
IM
PROCEDENTE.

I
.
Nos termos do art. 147, IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

II.
A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, por seu turno, estabelece, no seu art. 77, II, ‘a’, que compete aos Juízes das Varas da Infância e da Juventude “conhecer as ações cíveis fundadas em interesses individuais, coletivos e difusos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990”.

III.
Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.846.781 – MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entende que as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente são de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, independentemente de a criança ou o adolescente encontrar-se ou não em situação de risco.

IV.
Desta feita, na esteira do parecer ministerial, conclui-se pela improcedência do conflito, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santo Estevão para processar e julgar a demanda.

V
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO
IM
PROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº
8002560-78.2022.8.05.0230
, suscitado pelo

JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE
SANTO ESTEVÃO
contra o
JUÍZO DA
1
ª VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,

em

JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA